Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-63.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2017. 1) Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2)

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2017. 1) Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (R$ 139.617,52 em junho de 2018) majorados para 11% (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014409-63.2019.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37723
APELAÇÃO CÍVEL No 1014409-63.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - IPTU do
exercício de 2017. 1) Instalações portuárias - Imóvel utilizado
por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU
sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a
pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2) Sucumbência recursal
- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizada da causa (R$ 139.617,52 em junho de 2018)
majorados para 11% (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do
art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS, insurgindo-se contra a cobrança de IPTU do exercício de 2017,
no valor de R$ 139.617,53.
A sentença de fls. 201/204, proferida pelo MM. Juiz
José Vitor Teixeira de Freitas, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da
execução fiscal. Sucumbente, a embargante foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado do débito, incluídos os dois
processos (execução e embargos).
Houve embargos de declaração às fls. 214/217, que
foram rejeitados pela decisão de fls. 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apelou a embargante às fls. 224/237,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou não serem aplicáveis os
precedentes vinculantes do RE no 594.015/SP e do RE no 601.720/RJ,
porque desenvolve serviço público privativo da União, nos termos do
art. 21, XII, “d”, da Constituição Federal, sob regime de exclusividade,
pugnando
pela
apreciação
do
entendimento
consignado
na
Reclamação perante ao STF no 32.717/SP. Alegou que é mera detentora
do imóvel, não podendo ser responsabilizada pelo recolhimento do
tributo, e que não há valor venal para bem operacional vinculado à
prestação de serviço público, sendo, portanto, inexistente o critério
quantitativo da regra matriz de incidência do IPTU.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 244/245), com
apresentação de contrarrazões às fls. 249/256.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Com
efeito,
o
Supremo
Tribunal
Federal
se
posicionou no julgamento do RE no 601.720/RJ, em regime de
repercussão geral, definindo a tese de que “incide o IPTU, considerado
imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de
direito privado, devedora do tributo”, conforme ementa abaixo:
IPTU - BEM PÚBLICO - CESSÃO - PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e
Territorial Urbano considerado bem público cedido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora.
(RE 601.720, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 19/04/2017, DJe-200 04-09-2017).
Ressalta-se ainda que, embora o tema 385 trate do
“reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de
economia mista ocupante de bem público”, o caso se referia à imóvel
localizado no Porto de Santos, sendo reconhecida a
constitucionalidade da cobrança de IPTU pelo Município, conforme
ementa que segue transcrita:
IMUNIDADE - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO - IPTU. Não se
beneficia da imunidade tributária recíproca prevista
no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição
Federal a sociedade de economia mista ocupante
de bem público.
(RE 594.015, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 06/04/2017, DJe-188 24-08-2017).
Também não prospera a pretendida aplicação do
entendimento firmado pelo STF no julgamento da Reclamação no
32.717/SP, pois tal reclamação não trata de empresa privada
arrendatária de imóvel público exploradora de atividade econômica
com fins lucrativos, mas da própria CODESP, sociedade de economia
mista federal, que recebeu da União uma delegação específica para
fiscalizar as atividades portuárias e que teve sua imunidade
reconhecida em razão da natureza de sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Senão por isso, a referida Reclamação foi julgada
procedente em razão da orientação firmada no julgamento do RE
253.472/SP pelo Tribunal Pleno do STF, que reconheceu que a CODESP
faz jus à imunidade tributária por se tratar de sociedade de economia
mista destinada à exploração de serviços de administração portuária,
cujo controle acionário majoritário pertence à União, não se
vislumbrando em sua atuação intuito lucrativo ou risco ao regime
concorrencial (RE 253472, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min.
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010).
Quanto à alegação de inexistência de critério
quantitativo da regra matriz de incidência do IPTU, restou bem
consignado na sentença que “a inalienabilidade do bem público não
lhe retira o valor econômico”, tendo o valor venal do imóvel sido fixado
conforme a planta genérica de valores estabelecida por lei.
Em razão da sucumbência recursal da apelante e
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 139.617,52 em
junho de 2018) são majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I,
do CPC).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)